Tribunal: TJMT
Processo: 1019485-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019485-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), P. B. F. R. S. - CPF: 106.518.191-48 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DANITIELE FONSECA RIBEIRO SILVEIRA - CPF: 011.866.751-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DE EXCEPCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para fornecimento de medicamento e tratamento terapêutico para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão compreende: (i) a análise das preliminares de ilegitimidade passiva e inépcia da inicial; (
ii
) o preenchimento dos requisitos excepcionais para concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, quanto à ilegitimidade passiva, firmou-se entendimento no RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF) estabelecendo que os entes federativos
são
solidariamente responsáveis em demandas
prestacionais de saúde, sendo facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4. No que concerne à alegada inépcia da inicial, não restaram configuradas as hipóteses previstas no art. 330, §1º, do CPC, porquanto a petição inicial apresenta pedido juridicamente possível, com causa de pedir logicamente articulada e conclusão congruente.

5. No mérito, a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS exige o preenchimento cumulativo de requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.

6. No caso concreto, identificou-se ausência de elementos probatórios essenciais, notadamente
a i
nexistência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS;
a

c
arência de fundamentação técnica no laudo médico apresentado
e a

n
ão demonstração científica da imprescindibilidade clínica do tratamento pleiteado.

7. A análise judicial deve observar critérios de excepcionalidade, considerando a escassez de recursos públicos, a igualdade no acesso à saúde e o respeito à expertise técnica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento provido e recurso de agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento
:

“
1. Os
entes federativos possuem legitimidade passiva concorrente em demandas de fornecimento de medicamentos;
2.
A petição inicial deve conter elementos mínimos de juridicidade e coerência lógica;
3.
A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS depende do preenchimento cumulativo de requisitos excepcionais;
4.
A mera prescrição médica não é suficiente para demonstrar a imprescindibilidade clínica do tratamento;
5.
Incumbe ao postulante comprovar, de forma técnica e científica, a necessidade do medicamento não padronizado.
”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF,
arts
. 196 e 23, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 566471 (Tema
6
); STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 1366243 (Tema 1234).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014796-19.2025.8.11.0002 ajuizada por
P. B. F. R. S.
, representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam ao autor o medicamento
“
Aripiprazol
1mg/ml (
2

cx
)
”
e o
acompanhamento multidisciplinar
.

Em suas razões recursais,
o
agravante contesta a legitimidade passiva, alegando que se trata de medicamento não incorporado ao SUS e de uso "
off

label
", devendo a ação tramitar contra a União na Justiça Federal.

Aponta vícios na inicial por falta de laudos médicos
essenciais e pedido genérico
. Argumenta a ausência de estudos que comprovem superioridade do tratamento em relação aos medicamentos disponíveis no SUS, conforme jurisprudência do STF.

Sustenta que a documentação médica é insuficiente para demonstrar a necessidade do medicamento pleiteado e a ineficácia dos fornecidos pelo SUS. Ressalta que a
equoterapia
não está incorporada ao
SUS, o parecer técnico do NAT foi desfavorável e não foi comprovada a incapacidade financeira do autor.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento para a reforma da decisão impugnada.

Deferido
o pedido de efeito suspensivo (Id.
293710853
)
, contra esta decisão foi interposto agravo interno (Id.
301446395
)
.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo não provimento do recurso (Id.

304870366
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, cuida-se
de

recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1014796-19.2025.8.11.0002 ajuizada por
P. B. F. R. S.
, representado por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Várzea Grande (MT), deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos forneçam ao autor o medicamento
“
Aripiprazol
1mg/ml (
2

cx
)
” e o
acompanhamento multidisciplinar.

Narra

a
petição inicial
que o menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA (CID F84) necessita fazer uso do medicamento

“
Aripiprazol
1mg/ml
”
,
bem como acompanhamento
terapêutico de
Equoterapia
, para desenvolver estímulos diversos para maior desenvolvimento.

Da alegada ilegitimidade passiva

N
o âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização
e
hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos dos artigos 196 c/c 23, inciso I, ambos da Constituição
Federal
.

Registre-se que cabe à autoridade judicial, no contexto dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar o cumprimento da obrigação imposta, analisando caso a caso, consoante as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro, sendo-lhe vedado excluir qualquer ente do polo passivo da demanda (Tema 793, STJ).

Somado a isso, recentemente, o relator do RE 1366243, com repercussão geral (Tema 1234), ministro Gilmar Mendes, apresentou acordo, feito por uma comissão especial, propondo medidas como a criação de uma plataforma nacional para centralizar as demandas de medicamentos, ocasião na qual se padronizou a competência da Justiça Federal quando o valor do tratamento anual for igual ou superior a 210 salários-mínimos, na forma do art. 292 do CPC.

Para aferir o valor do tratamento, foi estipulado apurar com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003).

Subsidiariamente, quando não haja referência de valores na lista supracitada,
como no caso em questão,
o Magistrado deve apurar o orçamento privado colacionado pela parte interessada.

No caso em análise,
o valor anual do tratamento não ultrapassa a quantia de 210 salários
-
mínimos, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero),
portanto, não é caso de envio do processo à Justiça Federal.

Da alegada inépcia da inicial

No que diz respeito
à
preliminar de inépcia levantada pelo
Estado de Mato Grosso
, verifico
que
a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão do pedido, não restou evidenciado a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1º, do CPC.

Mérito

O
direito discutido nos autos, qual seja, o fornecimento de medicamento não incorporado pelo Sistema Único de Saúde, foi enfrentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), em sede de julgamento de repercussão geral(RecursoExtraordinárion.RE 566471,Tema
6
), ocasião que foram fixados parâmetros criteriosos para a concessão de medicamentos que, embora registrados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), não estão incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A tese de repercussão geral, aqui aplicável, reforça a necessidade de interpretação rigorosa das premissas envolvidas: escassez de recursos públicos, igualdade no acesso à saúde e respeito à expertise
técnica, além de buscar conciliar o direito fundamental à saúde com a sustentabilidade do sistema público. Vejamos:

“[...].

2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde,
desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos
, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação:

(a)
negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa
, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral;

(b)
ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela
Conitec
, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação
, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011;

c)
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS
e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
;

(d)
comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco
, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise;

(e)
imprescindibilidade clínica
do tratamento, comprovada mediante laudo médico
fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado;
e

(f)
incapacidade financeira
de arcar com o custeio do medicamento.

[
...]”
.

Ademais, também foi determinado aos Magistrados,
sob pena
de nulidade de suas decisões, observar obrigatoriamente os demais requisitos:

“[...]

3.

Sob pena
de nulidade da decisão judicial
, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados,
deverá obrigatoriamente
:

(a)
analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela
Conitec
ou da negativa de fornecimento da via administrativa
, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo;

(b)
aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item
2
, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS)
, sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em
prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e

(c) no caso de deferimento judicial do fármaco,
oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS
.
"

É necessário, portanto, o preenchimento de requisitos, os quais vinculam o pronunciamento judicial.

Dessa forma, a
partir de uma análise objetiva e atenta dos requisitos e parâmetros previstos, tenho
que, embora o medicamento pleiteado seja aprovado pela ANVISA, não h
á declaração do médico
que acompanha o paciente
de que os demais fármacos
oferecidos pelo SUS
não foram eficazes no tratamento da doença
da criança.

Em sede de cognição sumária, verifica-se que foi juntado aos autos apenas
receituário médico
(Id. 191096995
– autos de origem
) que carece de fundamentação técnica adequada e específica que evidencie a existência de contraindicações clínicas às alternativas terapêuticas já disponibilizadas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde.

Ademais, o documento não logra demonstrar, de forma científica e pormenorizada, a imprescindibilidade clínica do fármaco pleiteado para o tratamento da patologia em questão.

No mesmo sentido, quanto ao tratamento terapêutico
,
foi juntado
tão somente o
encaminhamento
médico
para

equoterapia
, não
há
nos autos
prescrição médica fundamentada
quanto à
ausência de alternativa terapêutica eficaz
(Id.
91096995
– autos de origem)
.

Verifica-se não haver indícios suficientes para formar o juízo no sentido da indispensabilidade de que o autor, ora agravado, tenha acesso ao medicamento
e ao tratamento
terapêutico
pleiteado
s
para a manutenção da sua vida e da integridade física
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU
PROVIMENTO

ao recurso
interposto
pelo Estado de Mato Grosso
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de antecipação da tutela na origem.

Diante do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025